Tribunal: TJDFT
Processo: 0707577-62.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto, em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei no 9099/95, em razão do não comparecimento do autor/recorrente à sessão conciliatória.
2. Em razões recursais, o autor/recorrente alega que a sua ausência ao ato processual foi decorrente da falta de citação dos réus/recorridos. Requer a desconstituição da sentença e o prosseguimento do feito.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Segundo o art. 51, I, da Lei no 9099/95, o comparecimento da parte autora é exigível em todas as audiências do processo, sob pena de extinção, inexistindo previsão de não comparecimento na hipótese de a parte contrária não ter sido citada/intimada.
5. No caso, o autor/recorrente foi cientificado da data da audiência e das consequências da sua ausência injustificada (ID 54450417). Ainda assim, o autor/recorrente não apresentou justificativa plausível e tempestiva, e tampouco motivo de força maior. Irretocável a sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões